Tribunal: TJDFT
Processo: 0014454-48.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DA CARTEIRA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração da responsabilidade civil, faz-se necessária a conjugação dos seguintes requisitos: o fato lesivo, decorrente da ação ou omissão, negligência ou imprudência do agente; o dano material ou moral experimentado pela vítima; e o nexo causal entre o dano sofrido e o comportamento do agente. No caso, não ficou comprovada a ocorrência do fato lesivo, tampouco o dano moral experimentado pela vítima.
2. Pretende a parte autora receber indenização por danos morais em razão da retenção indevida de sua carteira de trabalho pela parte ré, com quem alegava não possuir vínculo trabalhista. No entanto, ficou demonstrado que houve a entrega voluntária do documento, não havendo prova nos autos de quando efetivamente foi entregue, ou mesmo se houve recusa da parte ré em devolver o documento, de forma que não havendo retenção de forma indevida incabível se afirmar a ocorrência de violação a qualquer direito da personalidade do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.